Tribunal: CARF
Processo: 13631.720399/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720399/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.269 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
JPP PAINEIS DE PUBLICIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Incabível a aplicação da fiscalização prioritariamente orientadora e do critério
da dupla visita, previstos no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, à
multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. AUSÊNCIA DE FATOS
GERADORES
PREVIDENCIÁRIOS.
ENVIO
MENSAL.
OBRIGATORIEDADE.
As empresas devem apresentar GFIP todos os meses, ainda que inexistam fatos
geradores previdenciários. No caso de transmissões sem movimento, é
facultado ao contribuinte a entrega apenas para a primeira competência, com
ausência, dispensando-se às subsequentes até a ocorrência de fatos geradores
previdenciários.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na
entrega da declaração GFIP.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720399/2016-30
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que o conheceu
parcialmente, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Do Julgamento de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Do Recurso Voluntário
Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente questiona/argumenta sobre: (i) ocorrência de denúncia espontânea;
(ii) cerceamento de defesa; (iii) fiscalização orientadora e critério da dupla visita; (iv) critério
para envio de GFIP sem movimento; e (v) caráter confiscatório da multa.
É o relatório.

Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Da Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
Alega que não foi-lhe oportunizado o devido processo administrativo durante o
procedimento fiscal, violando, assim, o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Analisando o auto de infração constante dos autos, não se verifica a incidência de
nenhuma das hipóteses acima.
Constatamos, também, que o lançamento foi lavrado e assinado por autoridade
competente atendendo a todos os itens descritos pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72, portanto,
improcedentes as alegações do sujeito passivo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

Em relação a alegação de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa,
por falta de oportunizar manifestações ao contribuinte, durante o procedimento fiscal, lembramos
que, conforme previsto no artigo 14 do mesmo diploma legal, é com a formalização da
impugnação que instaura-se a fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Devendo fazê-la, por escrito, e instrui-la com provas e documentos que a
fundamentem.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como visto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o contribuinte
teve acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à
autuação, apresentou impugnação e recurso voluntário combatendo os fundamentos da infração,
restando assim comprovado o pleno conhecimento dos fatos e o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.
Do Mérito
Da Denúncia Espontânea
Aduz que a denúncia espontânea aplica-se ao caso desta lide, bastando que os
contribuintes observem os requisitos de enviar a declaração antes do inicio de qualquer
procedimento fiscal e recolham o respectivo tributo devido.
Bem, para analisarmos a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea no
caso de entrega de declaração (GFIP) em atraso, faz-se necessária uma leitura do art. 138 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN) que, ao tratar da
responsabilidade por infrações, apresenta a figura da denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O artigo no 472 da IN RFB no 971, de 2009, cuja aplicação está sendo questionada
no caso da multa por atraso na entrega da GFIP determina:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção
da falta à RFB.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

Noutro giro, o art. 476 da referida IN trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991
– relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra ‘b’, especificamente da multa aplicável no caso
de “falta de entrega da declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”, in verbis:
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração, aplicada da
seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: ( Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
...
II para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de 2008,
fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma: ( Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o
disposto no § 7o.
...
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou II a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação
da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 7o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e II R$ 500,00 (quinhentos reais), nos
demais casos.
Como pode-se ver o §5o do art. 476 da IN RFB no 971, de 2009, dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega da GFIP ou
entrega após o prazo, definindo como termo final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação a data da lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”.
Observe-se que o artigo no. 472, em seu parágrafo único, estabelece que
“considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a
situação que tenha configurado a infração[...]”, entretanto no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de
sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinar o
art. 138 do CTN, informa que o mesmo é inaplicável à hipótese de infração de caráter
puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações
acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
512
DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo previsto na lei
constitui infração formal, não podendo ser tida como pura infração de natureza
tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138
do Código de Processo Civil.
II Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o contribuinte
desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil inferência que a Fazenda não
pode ficar à disposição do contribuinte, não fazendo sentido que a declaração
possa ser entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp n°
243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 21/08/2000).
Além de todo o exposto, tal matéria já foi objeto de reiterados julgamentos no
âmbito deste Conselho que tem seu posicionamento formalmente sedimentado com a publicação
da Súmula no 49, em 08/06/2018:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Da Fiscalização Orientadora e o Critério da Dupla Visita
Argui que um dos objetivos da Lei Complementar no 123/2006 é estabelecer
tratamento diferenciado e favorecido às micro e empresas de pequeno porte e que lá consta
expressamente que os atos fiscalizatórios sempre deverão ter caráter prioritariamente orientador,
no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

e ocupação do solo quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento.
Indica, ainda, a necessidade de "dupla visita": a primeira, para inspecionar e
instruir o responsável do empreendimento; e a segunda, para emitir os respectivos autos de
infração, caso as observações preliminares não tenham sido cumpridas.
Bem, de fato o artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006, instituiu a
fiscalização orientadora, determinando diretrizes de atuação aos agentes públicos, porém as
mesmas não se aplicam ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e,
consequentemente não recaem sobre multas por descumprimento de obrigação tributária
fiscal, portanto não havendo correlação entre a legislação invocada e a obrigação acessória desta
lide. Veja-se o contido naquela legislação:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo e de uso e ocupação do
solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser prioritariamente
orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco
compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de
2016)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de
reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu
cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração
lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza
principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e
municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções
administrativas. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação
irregular da reserva de faixa não edificável, de área destinada a equipamentos urbanos,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio público das rodovias,
ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos.
O artigo em comento restringe as matérias sujeitas a observação das medidas nele
previstas, sendo elas as de: aspecto trabalhista; metrológico; sanitário; ambiental; segurança;
relações de consumo; e uso e ocupação do solo.
As matérias de natureza tributária não estão submetidas àquelas normas, fato
reforçado pelo §4o, que remete tal circunstância aos seus artigos 39 e 40, dos quais destacamos o
caput do 39, in verbis:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
Do Critério para envio das Declarações sem movimento
Acerca das orientações contidas nos normativos, a seguir transcritos, salientamos
que não há conflito entre elas e as mesmas não alteram o prazo para a entrega da declaração
GFIP (dia sete do mês subsequente) e muito menos a sua obrigatoriedade de entrega, conforme
previstos na legislação.
IN RFB no 925/2009
...
Art. 9o Para fins do disposto no § 9o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, inexistindo
fatos geradores de contribuição previdenciária, o sujeito passivo deverá apresentar
GFIP com indicativo de ausência de fato gerador - GFIP sem movimento - na
primeira competência da ausência de fatos geradores, dispensando-se a sua
transmissão para as competências subsequentes até a ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária.
Circular CEF no 548/2011
...
2.4 Na ausência de fato gerador (sem movimento) das contribuições para o FGTS e para
a Previdência Social, o arquivo SEFIP deve ser transmitido para a primeira competência
da ausência de informações, sendo dispensada a transmissão de arquivos, para as
competências subsequentes, até a ocorrência de fato gerador.
Considerando a periodicidade do envio da GFIP (mensal), o que se almeja com
aquelas orientações é a redução da burocracia de procedimentos, em prol do sujeito passivo, pois
dispensa-o de ficar enviando todos os meses a mesma informação redundante (GFIP sem
movimento.
Essa liberalidade não pode ser confundida com o devido cumprimento da
obrigação acessória prevista no § 9o, do artigo 32, da Lei no 8.212/91, que informa que a empresa
deve entregar a GFIP, ainda que não ocorram fatos geradores da contribuição previdenciária.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
Não fazendo qualquer sentido a argumentação proposta pelo sujeito passivo.
Do Caráter Confiscatório da Multa
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não assiste razão
ao sujeito passivo, o teor do art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988 que positivou o
princípio do não-confisco, dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a definição de
tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória, que não constitua sanção de ato
ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies. Assim,
tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa, sendo o
princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF, somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das multas
devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao Congresso Nacional, sendo certo
que as normais legais devem ser aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da
República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais previstas
na norma tributária de regência, não estando a aplicação da multa ao sabor de seu livre arbítrio,
mas sim do decorrente poder vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo atraso na entrega da declaração GFIP, ficará o contribuinte sujeito à aplicação da multa
nos termos da lei.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.269 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720399/2016-30

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital